Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais. PRELIMINAR. EX OFFÍCIO. CITRA PETITA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CAUSA MADURA. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. INVERSÃO. CONSECTÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. PARCIALMENTE. MANTIDA.
1. Trata-se de ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária, bem como o cabimento de condenação a pagamento de compensação por dano moral.
2. A omissão do juízo a quo em ponderar o pedido condenatório, enseja a declaração de nulidade parcial da sentença; e, se o suporte fático permitir a valoração da questão controvertida, deve a instância recursal promover o seu julgamento.
3. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios.
4. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana.
5. Ainda que reconhecida a necessidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, os descontos pretéritos já efetuados não geram, por si só, dano moral ao indivíduo, pois encontravam-se amparados em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, cuja irregularidade somente foi declarada em sede de ação judicial, restando ausente a má-fé.
6. Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos honorários sucumbenciais merece acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade. Assim, com esteio no art. 86 do CPC, devem as partes arcar igualmente com os ônus.
7. RECONHECIDA de ofício a omissão da sentença no pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o qual foi JULGADO IMPROCEDENTE e, por conseguinte, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida para reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional.